Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

I – Inexiste prejudicial externa entre as execuções coletiva e individual que justifique a pretendida suspensão do processo, uma vez que a matéria referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi decidida pelo Juízo, sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo Distrito Federal.

II - Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF.

III – A execução coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que só voltará a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto no 20.910/32.

IV – Na demanda, não há prescrição a ser reconhecida, porquanto ainda não houve o trânsito em julgado do cumprimento de sentença proposto pelo Sindicato nem nos embargos ao cumprimento coletivo de sentença.

V – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.